Tribunal: TJPA
Processo: 0002587-94.2017.8.14.0046
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA QUE ABSOLVEU O APELADO DA PRÁTICA DOS CRIMES DOS ARTS. 129, 146, 163, 250, 288-A E 345 DO CP E 15 DA LEI Nº 10.826/2003. PRESENÇA DE PROVAS QUE DEMONSTRAM QUE O RECORRIDO FOI O AUTOR INTELECTUAL DOS DELITOS POR TER INTERESSE EM VER A FAZENDA DESOCUPADA E O BANDO ARMADO TER USADO UMA CAMINHONETE DE SUA PROPRIEDADE PARA EXPULSAR OS INVASORES DO IMÓVEL RURAL. IMPROCEDÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS A INDICAR QUE O APELADO PLANEJOU OS CRIMES E QUE A CAMINHONETE, NA ÉPOCA EM QUE OS DELITOS FORAM PRATICADOS, AINDA LHE PERTENCIA. ABSOLVIÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. O apelo ministerial pretende a reforma da decisão absolutória pelos seguintes motivos: a) o apelado tinha interesse na expulsão dos invasores da fazenda, pois esta era de propriedade do seu pai; b) na desocupação do referido imóvel foi utilizada uma caminhonete que lhe pertencia; c) o apelado não conseguiu provar que, antes da prática dos delitos, teria vendido o referido veículo, motivos pelos quais deve ser condenado por ser o autor intelectual dos crimes.2. Durante a instrução processual, ficou demonstrado, através de prova testemunhal que o apelado não tinha qualquer ingerência na administração da fazenda invadida, que pertencia ao seu pai, bem como não tinha um bom relacionamento com este e, após a morte do seu genitor, um dos seus sobrinhos ficou encarregado de administrar o imóvel, o que cria dúvida, sob este aspecto, se tinha interesse em expulsar seus invasores, ainda mais porque nenhuma testemunha, ouvida tanto no inquérito como em juízo, sob o crivo do contraditório, afirmou que o apelado teria planejado o cometimento dos delitos.3. A prova produzida em juízo aponta que o apelado vendeu, no mês de julho de 2016, a caminhonete usada no delito a Elizângelo Bezerra de Lemos, conhecido pelo apelido de ?Sebinho? e esse fato é provado pelas declarações das testemunhas Cleudimar Modesto Pacheco e Cloves Machado Rodrigues e pelo próprio Elizângelo Bezerra de Lemos que lhe pagou 62 (sessenta e dois) bezerros pelo veículo, o equivalente, na época, à quantia de R$ 62.000,00 (sessenta e dois mil reais), tudo acordado verbalmente. Posteriormente, em agosto de 2016, Elizângelo vendeu a citada caminhonete a Wallison Lima de Oliveira, que pagou pelo veículo a quantia de 70 (setenta) bezerros, equivalente, à época, ao quantum de R$ 70.000,00 (setenta mil reais). Porém, Walisson Lima de Oliveira só transferiu o veículo para a sua propriedade em abril de 2017, quando Elizângelo lhe entregou o recibo de compra e venda, conforme demonstrado pelo espelho de consulta do DETRAN-PA. Portanto, diante da dúvida se a caminhonete usada no delito ainda pertencia ao recorrido na época do fato, que ocorreu em 26/11/2016, a sentença absolutória deve ser mantida.4. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

APELAÇÃO PENAL Nº 0002587-94.2017.8.14.0046
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
APELANTE: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADO: JOSÉ DAUTON MACHADO
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCÁTER
REVISOR: DESEMBARGADOR MILTON NOBRE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA QUE ABSOLVEU O APELADO DA PRÁTICA DOS CRIMES DOS ARTS. 129, 146, 163, 250, 288-A E 345 DO CP E 15 DA LEI Nº 10.826/2003. PRESENÇA DE PROVAS QUE DEMONSTRAM QUE O RECORRIDO FOI O AUTOR INTELECTUAL DOS DELITOS POR TER INTERESSE EM VER A FAZENDA DESOCUPADA E O BANDO ARMADO TER USADO UMA CAMINHONETE DE SUA PROPRIEDADE PARA EXPULSAR OS INVASORES DO IMÓVEL RURAL. IMPROCEDÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS A INDICAR QUE O APELADO PLANEJOU OS CRIMES E QUE A CAMINHONETE, NA ÉPOCA EM QUE OS DELITOS FORAM PRATICADOS, AINDA LHE PERTENCIA. ABSOLVIÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

O apelo ministerial pretende a reforma da decisão absolutória pelos seguintes motivos: a) o apelado tinha interesse na expulsão dos invasores da fazenda, pois esta era de propriedade do seu pai; b) na desocupação do referido imóvel foi utilizada uma caminhonete que lhe pertencia; c) o apelado não conseguiu provar que, antes da prática dos delitos, teria vendido o referido veículo, motivos pelos quais deve ser condenado por ser o autor intelectual dos crimes.
2.

Durante a instrução processual, ficou demonstrado, através de prova testemunhal que o apelado não tinha qualquer ingerência na administração da fazenda invadida, que pertencia ao seu pai, bem como não tinha um bom relacionamento com este e, após a morte do seu genitor, um dos seus sobrinhos ficou encarregado de administrar o imóvel, o que cria dúvida, sob este aspecto, se tinha interesse em expulsar seus invasores, ainda mais porque nenhuma testemunha, ouvida tanto no inquérito como em juízo, sob o crivo do contraditório, afirmou que o apelado teria planejado o cometimento dos delitos.
3.

A prova produzida em juízo aponta que o apelado vendeu, no mês de julho de 2016, a caminhonete usada no delito a Elizângelo Bezerra de Lemos, conhecido pelo apelido de ¿Sebinho¿ e esse fato é provado pelas declarações das testemunhas Cleudimar Modesto Pacheco e Cloves Machado Rodrigues e pelo próprio Elizângelo Bezerra de Lemos que lhe pagou 62 (sessenta e dois) bezerros pelo veículo, o equivalente, na época, à quantia de R$ 62.000,00 (sessenta e dois mil reais), tudo acordado verbalmente. Posteriormente, em agosto de 2016, Elizângelo vendeu a citada caminhonete a Wallison Lima de Oliveira, que pagou pelo veículo a quantia de 70 (setenta) bezerros, equivalente, à época, ao
quantum
de R$ 70.000,00 (setenta mil reais). Porém, Walisson Lima de Oliveira só transferiu o veículo para a sua propriedade em abril de 2017, quando Elizângelo lhe entregou o recibo de compra e venda, conforme demonstrado pelo espelho de consulta do DETRAN-PA. Portanto, diante da dúvida se a caminhonete usada no delito ainda pertencia ao recorrido na época do fato, que ocorreu em 26/11/2016, a sentença absolutória deve ser mantida.
4.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador MILTON NOBRE.

Belém, 11 de fevereiro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

R E L A T Ó R I O

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, inconformado com a sentença que absolveu o apelado
JOSÉ DAUTON MACHADO
da prática dos crimes dos arts. 129, 146, 163, 250, 288-A e 345 do CP e 15 da Lei nº 10.826/2003, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante afirma que as provas produzidas nos autos não deixam dúvidas que o recorrido foi o autor intelectual dos crimes pelos seguintes motivos: a) as condutas foram praticadas contra as pessoas que invadiram as terras pertencentes ao seu falecido pai; b) na execução dos crimes, foi utilizada uma caminhonete de sua propriedade; c) o apelado não conseguiu provar que vendeu o veículo para terceiros antes do cometimento dos crimes.

Pede o provimento do apelo, a fim de ver o recorrido condenado nas penas dos arts. 129, 146, 163, 250 e 288-A e 345 do CP e 15 da Lei nº 10.826/2003.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, pois sequer mantinha um bom relacionamento com seu pai e não participava dos seus negócios, bem como, na época em que os crimes aconteceram, já tinha vendido a caminhonete ao senhor Wallison Lima de Oliveira.

Nesta Superior Instância, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão do Exmo. Sr Des. Milton Nobre.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 26/11/2016, na Zona Rural do Município de Abel Figueiredo, um grupo armado ingressou na fazenda Monte Azul, de propriedade do senhor Argemiro Machado de Souza, pai do apelado José Dauton Machado, que havia sido invadida por trabalhadores rurais.

Ato contínuo, o bando exigiu que os invasores abandonassem o imóvel, ocasião em que realizaram disparos de arma de fogo, incendiaram barracos e uma motocicleta que pertencia ao trabalhador rural Rafael Souza Santos, danificaram a motocicleta de Carlindo Cardoso de Araújo, lesionaram Antônio Ramos da Silva e, durante à ação, se utilizaram de uma caminhonete que supostamente era de propriedade do recorrido, que foi denunciado pelos crimes dos arts. 129, 146, 163, 250, 288-A e 345 do CP e 15 da Lei nº 10.826/2003. Depois de instruído o feito, o recorrido foi absolvido por insuficiência de provas.

DO PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO

O apelante afirma que as provas produzidas nos autos não deixam dúvidas que o recorrido foi o autor intelectual dos crimes pelos seguintes motivos: a) as condutas foram praticadas contra as pessoas que invadiram as terras pertencentes ao seu falecido pai; b) na execução dos crimes, foi utilizada uma caminhonete de sua propriedade; c) o apelado não conseguiu provar que vendeu o veículo para terceiros antes do cometimento dos crimes.

O primeiro argumento não se sustenta, uma vez que o apelado não tinha qualquer ingerência na administração das fazendas do seu pai, inclusive a que fora invadida, senhor Argemiro Machado de Souza, o que foi confirmado não só por seu interrogatório, mas também pelas declarações das testemunhas Cleudimar Modesto Pacheco e Cloves Machado Rodrigues, sendo que este último, que é seu primo, também afirmou que o recorrido não tinha um bom relacionamento com o senhor Argemiro (depoimentos colhidos em juízo e gravados em mídia de fls. 227). Ademais, conforme explicou o acusado, depois que seu pai faleceu, a administração das suas fazendas ficou sob a responsabilidade do seu sobrinho, circunstância esta que foi corroborada pelo depoimento de Argemiro Machado de Souza Neto, que se deslocou para a região, após o falecimento do seu avô, para aguardar o que sua família iria fazer com as suas terras, conforme se lê das suas declarações colhidas no inquérito policial às fls. 39.

No que concerne ao segundo e terceiro argumentos, sorte melhor não assiste ao apelante.

Analisando as declarações das testemunhas ouvidas em juízo e as comparando com os documentos juntados aos autos, constata-se que o apelado vendeu, no mês de julho de 2016, a caminhonete usada no delito a Elizângelo Bezerra de Lemos, conhecido pelo apelido de ¿Sebinho¿ e esse fato é provado pelas declarações das testemunhas Cleudimar Modesto Pacheco e Cloves Machado Rodrigues (mídia de fls. 227) e pelo próprio Elizângelo Bezerra de Lemos (mídia de fls. 266) que lhe pagou 62 (sessenta e dois) bezerros pelo veículo, o equivalente, na época, à quantia de R$ 62.000,00 (sessenta e dois mil reais), tudo acordado verbalmente.

Posteriormente, em agosto de 2016, Elizângelo vendeu a citada caminhonete a Wallison Lima de Oliveira, que pagou pelo veículo a quantia de 70 (setenta) bezerros, equivalente, à época, ao
quantum
de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), conforme seus depoimentos gravados na mídia de fls. 266. Porém, Walisson Lima de Oliveira só transferiu o veículo para a sua propriedade em abril de 2017, quando Elizângelo lhe entregou o recibo de compra e venda, conforme demonstrado pelo espelho de consulta do DETRAN-PA às fls. 132.

Ressalta-se que nenhuma testemunha ouvida em juízo, sejam as arroladas pela acusação como pela defesa, afirmou que o recorrido teria planejado os crimes e nenhuma das pessoas que, no inquérito policial, disseram ter visto a caminhonete, compareceram em juízo para prestar depoimento.

Portanto, como as provas colhidas nos autos não fornecem a certeza do envolvimento do apelado nos delitos, a sentença guerreada foi correta em absolve-lo por insuficiência de provas.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 11 de fevereiro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator